Tribunal: TJSP
Processo: 2017271-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2017271-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante BANCO BRADESCO
S/A, é agravado VALDIR RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017271-90.2020.8.26.0000 -Voto no 51274b
2
VOTO No
: 51274b
AGRV. No : 2017271-90.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
AGTE.
: BANCO BRADESCO S/A
AGDO.
: VALDIR RODRIGUES
AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA
COMINATÓRIA. VALOR.
Cabe aplicação de multa cominatória para evitar inadimplemento
da obrigação de fazer ou não fazer. O valor deve ser expressivo,
exatamente para impelir o devedor ao cumprimento incontinenti.
No caso, a quantia fixada não se mostra excessiva.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
Bradesco S/A contra a r. decisão copiada às fls. 0 que, em ação declaratória
ajuizada por Valdir Rodrigues, determinou que o réu suspendesse a cobrança
de seguro na conta corrente do agravado, sob pena de multa diária no valor de
R$ 1.000,00, limitada até 30 dias.
Inconformado, recorre o agravante aduzindo haver
excesso no arbitramento da multa cominatória, que se mostra desproporcional
e desprovida de razoabilidade. Pretende afastar a multa cominatória ou sua
redução.
Recurso bem processado, tendo sido indeferida a tutela
recursal pleiteada.
É o relatório.
A multa por descumprimento deve ser mantida, porquanto
serve para inibir eventual inércia por parte do devedor. É absolutamente
regular e necessário que o juízo - ao prever obrigação de fazer que possa
encontrar resistência por parte daquele a quem cumpre obedecer a ordem,
além de observar que a demora no cumprimento possa trazer prejuízo ao
credor - fixe, desde logo, multa diária para evitar inércia e compelir o devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017271-90.2020.8.26.0000 -Voto no 51274b
3
a executar a obrigação.
A multa, inicialmente, é apenas arbitrada a título
preventivo, visando obrigar o devedor a obedecer imediatamente à ordem
judicial, sob pena de ser condenado a efetuar pagamento de quantia
insuportável. O réu não foi condenado ao pagamento da multa. Ainda. A pena
foi determinada apenas como uma “ameaça” contra eventual desídia ou
negligência que possa assolar a mente e o corpo do devedor, exigindo-lhe, ao
contrário, rapidez e eficiência, características que, em verdade, deveriam estar
presentes naturalmente em todas as circunstâncias.
Não é incomum que o devedor se revolte contra dever que
lhe é imputado, submetendo o credor, deliberadamente, a burocracias
desnecessárias, apenas para lhe prejudicar. Faz parte, infelizmente, da
natureza humana. Diante disso, e para evitar tal prática abominável, a lei
busca evitar entraves inúteis impingidos aos credores, sendo a multa
cominatória a forma mais eficiente para esse desiderato.
A multa só é exigível caso não haja cumprimento da
decisão judicial. Não importa, assim, que seja arbitrada em um milhão de
reais. Havendo cumprimento da ordem, não há sua incidência e o devedor (da
obrigação de fazer) nada deverá pagar a esse título.
Ademais, o valor não foi arbitrado em excesso, até porque
somente a quantia significativa, cujo aumento progressivo gere soma
insuportável, tem o condão de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação
imposta. Um valor irrisório, de outra banda, pode permitir o descumprimento
da determinação, por não causar ao devedor nenhum dano, não servindo para
coagi-lo a obedecer à ordem judicial. E há que se atentar que, no caso, trata-
se de casa bancária, de modo que o montante a ser fixado a título de
“astreintes” não pode ser muito inferior ao arbitrado pelo juízo “a quo”, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017271-90.2020.8.26.0000 -Voto no 51274b
4
pena de ser considerado irrisório e incentivar a inércia.
Portanto, não cabe sua redução ou afastamento.
Observa-se, além disso, tratar-se de determinações de fácil
cumprimento, não ensejando maiores entraves.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator